Tribunal: TJDFT
Processo: 0735304-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0735304-81.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Natalício Afonso Maldaner Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 137028680 e Id 137705932 do processo de referência), na ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva, processo 0707860-70.2022.8.07.0001, ajuizada por Natalício Afonso Maldaner em desfavor do agravante, proferida nos seguintes termos: A presente liquidação individual provisória de sentença busca apurar se existe crédito em favor da parte autora vinculado ao título judicial ação civil pública no 94.0008514-1, na qual as partes impugnaram o exame pericial. Pois bem, o exame pericial de ID 132741841 esclarece os índices aplicados, a forma de sua contagem e correção monetária do período. Todos condizentes com o título judicial. É inequívoco que a espécie de seguro PROAGRO não pode ser considerado no cômputo dos cálculos porquanto inexistente previsão no título judicial. Como eventuais descontos de seguros não foram considerados na prolação da sentença da ação civil pública, considerá-los configuraria inovação, acréscimo nos parâmetros delineados no título judicial. Logo, sem razão a parte ré. No tocante à alegação da parte autora sobre os documentos produzidos unilateralmente pela parte ré, sabe-se que os documentos antigos foram substituídos pelos lançamentos produzidos pela parte ré após a extração dos slips XER/712, conforme esclarecido pelo perito. Destacou o expert que os demonstrativos em cotejo com as informações prestadas pela parte são congruentes e suficientes à confecção dos cálculos. Portanto, sem razão a parte autora. Assim, sem delongas, HOMOLOGO os cálculos retratados no laudo pericial, ID 132741841. Fixo o débito no valor de R$ 152.058,60 (cento e cinquenta e dois mil, cinquenta e oito reais e sessenta centavos). Em consequência, torno líquida a condenação imposta. Noutro giro, não há que falar em fixação de honorários advocatícios na presente fase, tendo em vista a ausência de previsão legal e por não ser a demanda litigiosa. Reforço entendimento com jurisprudência do Eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INCONSISTÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se, na hipótese, de decisão proferida nos autos da ação de liquidação provisória de sentença, proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, na qual foi determinado que o Réu/Agravante, Banco do Brasil, procedesse ao recálculo da dívida e à devolução dos valores pagos, a maior, pelos mutuários de operações de crédito rural, na época do Plano Collor, na medida em que tais operações foram corrigidas pelo IPC, de 84,32% (oitenta e quatro inteiros e trinta e dois décimos por cento), quando o índice a ser aplicado deveria ter sido o BTN, de 41,28% (quarenta e um inteiros e vinte e oito décimos por cento), nos termos REsp no 1319232. 2. Não subsiste a alegação do Agravante de que os cálculos, realizados por seu assistente técnico, devem prevalecer sobre os (cálculos) elaborados pelo perito judicial, pois os contratos de cédula de crédito rural já se encontram liquidados, conforme informado pelos Agravados na inicial do procedimento da liquidação e, não impugnados no momento oportuno. 3. Em relação à aplicação da atualização monetária pro rata die, não houve impugnação específica, limitando-se o réu/agravante a defender a aplicação dos juros de mora a contar da citação na fase de liquidação, e não da ação civil pública. 4. A presunção de veracidade do laudo apresentado pelo perito, nomeado judicialmente, somente pode ser afastada por impugnação detalhada e específica dos erros porventura cometidos e das provas de tais equívocos. 5. Não há previsão legal para fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, tampouco se evidencia caráter contencioso no procedimento, sendo própria da fase, a divergência entre as partes quanto ao valor correto que irá deflagrar a próxima fase processual. 6. Recurso parcialmente provido. Publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Diga o credor se objetiva iniciar o cumprimento provisório de sentença, trazendo aos autos petição adequada às exigências do CPC, planilha e recolhimento de custas, no prazo de quinze dias, bem assim caução idônea. Expeça-se ofício de transferência do valor remanescente referente aos honorários periciais. Opostos embargos de declaração pelo Banco do Brasil (Id 137663796 do processo de referência), eles foram rejeitados pelo pronunciamento de Id 137705932 do processo de referência). Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 40472939), sustenta que a decisão agravada considerou tão somente as conclusões, de forma superficial, alcançadas no laudo pericial, sem considerar os documentos e as alegações do réu, que demonstraram não ser devida a totalidade do diferencial apurado em abril/1990, uma vez que o réu aponta devoluções referente ao objeto da execução da indenização do PROAGRO, que foi desconsiderado pelo i. perito e endossado pelo Juízo de piso. Diz, ao contrário do que afirmado na r. decisão, considerando que a confirmação do afastamento do PROAGRO apurado posteriormente na perícia, deu-se em sede de sentença homologatória da liquidação, tal afastamento ofende a coisa julgada, porque, no comando da sentença coletiva, há expressa previsão de que a apuração de abatimentos decorrentes de PROAGRO, securitização, descontos, etc, como ocorre in casu, seria objeto de apuração em cada liquidação INDIVIDUAL de sentença. Logo, houve sim, no comando sentencial da ACP, determinação expressa para que tais descontos, como o PROAGRO e devolução da Lei Federal 8.088/90 no presente caso, fosse apurado em cada liquidação individual, por ocasião própria da perícia, que, no entanto, foi afastado pela r. decisão que apreciou matéria. Menciona que a decisão fende a coisa julgada e, ainda, o princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 C.Civil) porque o comando sentencial da ACP de origem somoente condenou à devolução das quantias efetivamente PAGAS pelo mutuário, ou seja, que efetivamente saiu de seu bolso, não compreendendo abatimentos como, in casu, do PROAGRO [...]. Afirma que ter o exequente recebido devolução de valores parciais decorrentes do PROAGRO na cédula objeto dos autos e que o Perito Judicial designado não considerou em seus cálculos, prática contábil totalmente reprovável. Referidos valores não foram desembolsados pelo Exequente, mas sim CONCESSÕES que o Mutuário recebeu, a desconsideração de tal fato leva ao enriquecimento ilícito do autor. Prossegue enfatizando que a presente liquidação se destina a apurar o quantum debeatur devido, porém nos estritos termos e limites da coisa julgada, convém examiná-la, especialmente em confronto ao que foi apontado no laudo pericial e com as demais provas dos autos. Repete-se a decisão agravada acaba por promover o enriquecimento ilícito do autor, mantidos os cálculos periciais como estão. Desta feita, tal como esse próprio juízo poderá aferir, nas diversas outras perícias que vem sendo feitas em dezenas de liquidações da mesma espécie, que tramitam no TJDFT, as liquidações e a respectivas perícias têm se limitado a apurar SOMENTE A DIFERENÇA cobrada e somente a parte dessa diferença que efetivamente foi desembolsada pelo mutuário/autor, não contemplando verbas outras que, embora amortizada na diferença, não foram desembolsadas pelo mutuário. Ora, não se pode ressarcir o que não se pagou. Colaciona julgados que entende abonar suas alegações. Requer, a título de pré-questionamento a manifestação expressa sobre todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas no presente recurso, para os efeitos legais pertinentes, notadamente em função de, em havendo violação(ões) pugnar-se junto aos Excelsos STJ e STF. Pede, ao final: Diante do exposto, uma vez demonstrada a necessidade de revisão da decisão apontada pelo ora agravante, requer o integral PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento. O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 40472942) e o comprovante de pagamento (Id 40472940). É o relatório. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO o seu processamento. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora